Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. SUMULA 421/STJ
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Conforme disposto no enunciado de súmula n. 421 do STJ, quando a Defensoria Pública atuar em face de pessoa jurídica vinculada à mesma pessoa jurídica de direito público a qual pertence, incabível a condenação em honorários de sucumbência , por caracterizar a confusão entre credor e devedor.
3. Recurso conhecido e provido.